Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMA TENTADA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DA PROVA COLHIDA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ, BRIGA E CONFUSÃO GENERALIZADA. GOLPE DE FACA DESFERIDO PELAS COSTAS. DEPOIMENTO DE SUA IRMÃ QUE NÃO ESTAVA NA CENA DO CRIME. FATOS NARRADOS POR OUVIR DIZER.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Hipótese em que a pronúncia do acusado está fulcrada no depoimento da vítima, que declarou estar embriagada e que recebeu o golpe de faca pelas costas, não sabendo identificar o autor, bem como, no depoimento de sua irmã, que não estava presente na cena do crime e que afirmou ter tomado conhecimento, por seu irmão, de que o acusado era o autor do crime.
3.“Nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação” (AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe de 16/6/2021)
4. Não há como se prestigiar o princípio do in dubio pro societate quando nenhuma testemunha dos fatos foi identificada, baseando-se todo o inquérito nas declarações prestadas pela irmã da vítima e pela vítima, cuja versão dos fatos não foi confirmada em juízo, ocasião em que afirmou ter tomado conhecimento, de que o acusado era o autor do crime, por grupo de whatsapp.
5. A pronúncia baseada em depoimento de “ouvir dizer”, sem identificar a fonte, não se mostra válida para submeter o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença, levando à sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.
6. Recurso provido.